Tribunal: TJES
Processo: 5020407-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020407-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: EDNALVA BATISTA DE SOUSA CAPETTINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente público e homologou os cálculos da Contadoria, determinando o prosseguimento do rito para o pagamento de diferenças remuneratórias.

2. O agravante sustenta a inexistência de obrigação de pagar retroativa no título judicial, alegando que este previu apenas obrigação de fazer. Aduz, ainda, a ausência de prova do implemento da condição suspensiva relativa à disponibilidade financeira e orçamentária para o custeio dos pagamentos.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento do feito executivo; (ii) estabelecer se o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial exigível para cobrança de efeitos financeiros retroativos, apesar da alegada ausência de disponibilidade financeira e orçamentária.

III. Razões de Decidir

4. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece expressamente o direito à promoção funcional com efeitos financeiros a partir da impetração, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo judicial.

6. A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público e não pode ser obstada pela superação dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.075.

7. O pagamento do passivo por meio de precatório ou RPV não impacta diretamente os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do art. 19, §1º, IV, da LC n.º 101/2000.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 possui força executiva para o pagamento de diferenças retroativas desde a impetração, sendo que a disponibilidade orçamentária e financeira não constitui óbice absoluto ao reconhecimento do direito subjetivo do servidor, nos termos do Tema 1.075 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II, art. 509, § 2º, art. 535, § 3º e art. 1.015, parágrafo único; LC 101/2000 (LRF), art. 19, § 1º, IV e art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.075; STF; TJES, EDcl n.º 5028645-73.2023.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento 5019788-76.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão de id. 80426229 (dos autos originários) que, nos autos do
cumprimento de sentença individual do mandado de segurança coletivo n.º
0006008-38.2016.8.08.0000
instaurado por
EDNALVA BATISTA DE SOUSA CAPETTINI
, que rejeitou a impugnação do ora agravante e homologou o cálculo apresentado pela Contadoria em ID 46230286.

Em suas razões (id.
17213058
), aduz o agravante, em síntese, que: i) o título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 100160009526 não estabeleceu obrigação de pagar quantia certa retroativa, mas apenas obrigação de fazer; ii) não restou demonstrado o implemento da condição suspensiva prevista no título, qual seja, a comprovação de disponibilidade financeira e orçamentária para arcar com os pagamentos.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Em decisão de id.
17601108
, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (id.
19178461
), pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção (id.
19295628
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Saliento que o presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5020407-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: EDNALVA BATISTA DE SOUSA CAPETTINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão de id. 80426229 (dos autos originários) que, nos autos do
cumprimento de sentença individual do mandado de segurança coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000
instaurado por
EDNALVA BATISTA DE SOUSA CAPETTINI
, que rejeitou a impugnação do ora agravante e homologou o cálculo apresentado pela Contadoria em ID 46230286.

Em suas razões (id. 17213058), aduz o agravante, em síntese, que: i) o título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 100160009526 não estabeleceu obrigação de pagar quantia certa retroativa, mas apenas obrigação de fazer; ii) não restou demonstrado o implemento da condição suspensiva prevista no título, qual seja, a comprovação de disponibilidade financeira e orçamentária para arcar com os pagamentos.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Em decisão de id. 17601108, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 19178461), pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção (id. 19295628).

Pois bem.

I – Preliminar: Cabimento

Inicialmente, em que pese a agravada suscite ausência de cabimento nas contrarrazões, por entender que a decisão colocou fim ao processo de execução, e, que, por isso, o recurso cabível seria o de apelação, a tese não merece ser acolhida.

Contudo, observa-se a decisão impugnada rejeitou a impugnação e homologou cálculos, determinando o prosseguimento do rito (art. 535, §3º, CPC), o que mantém a natureza de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar.

II – Mérito

Para contextualizar, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública fundado no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que discutia o ciclo promocional dos servidores do TJES relativo ao ano de 2015.

A agravada pretende executar o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do
mandamus
(março/2016) e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (intervalo temporal entre 02 de março de 2016 e agosto de 2018).

Embora o Estado alegue a inexistência de título executivo condenatório, observa-se que o título judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 expressamente autorizou a promoção dos servidores com “efeitos financeiros a partir da impetração’. Tal comando, ao reconhecer o direito subjetivo e os reflexos pecuniários, dota o título de força executiva para a cobrança das diferenças remuneratórias. Somado a isso, afigura-se líquido, porquanto apurável mediante simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2° do CPC).

Ademais, observa-se que o Estado do Espírito Santo alega que o exequente não apresentou os cálculos capazes de comprovar o implemento da condição financeira e fiscal, estabelecida no v. acórdão do mandado de segurança coletivo. Assim, sustenta que a ausência de tal prova implicaria a inexigibilidade do título.

Contudo, o direito do servidor (fato constitutivo) foi devidamente reconhecido no título judicial. Nesta linha, a alegação de indisponibilidade financeira e orçamentária, por sua vez, configura fato impeditivo ao direito do credor de receber imediatamente a prestação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
1
O ônus de comprovar a alegada indisponibilidade financeira e a superação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal durante o período da cobrança recai sobre o ente público devedor, o Estado do Espírito Santo.

Portanto, a alegação desprovida de lastro probatório idôneo não é suficiente para obstar o direito do credor já consolidado em título executivo judicial.

Some-se a isto o fato de que, a progressão funcional é direito subjetivo do servidor e constitui exceção aos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.075, não podendo o limite prudencial ser utilizado como óbice para o impedir a implementação do direito já reconhecido. Vejamos:
“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Cabe mencionar, ainda, que, no julgamento dos Embargos de Declaração n.º 5028645-73.2023.8.08.0024, esta Egrégia Câmara aprofundou a análise da matéria, reconhecendo que o título judicial foi cindido em uma obrigação de fazer (implementação da promoção em folha) e uma de pagar (os efeitos financeiros retroativos). Ficou assentado que a condicionante fiscal se aplicava à obrigação de fazer, e, uma vez que esta foi cumprida em 2018, a obrigação de pagar tornou-se plenamente exequível, especialmente porque o pagamento do passivo via precatório/RPV não impacta a despesa com pessoal, nos termos do art. 19, §1º, IV, da LRF.

Cito, por oportuno, o seguinte julgado deste c. TJES, apreciando semelhante matéria, do qual se destacam as seguintes teses:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA ORÇAMENTÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 889 E TEMA 1.075 DO STJ. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença (integrada por decisões em embargos de declaração) proferida no cumprimento de sentença n. 5029070-03.2023.8.08.0024, que reconheceu o direito da exequente, beneficiária de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo sobre o ciclo promocional de 2015 de servidores do TJES, e rejeitou a impugnação do ente público, determinando o prosseguimento da execução para pagamento de diferenças remuneratórias desde a impetração do writ até a efetiva implementação administrativa da promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o agravo deve ser conhecido, diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial exigível para embasar cumprimento individual com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, apesar da alegada condição suspensiva de disponibilidade orçamentária vinculada à LRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso observa a dialeticidade quando impugna os fundamentos da decisão recorrida e busca sua reforma, ainda que repita argumentos já deduzidos em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme orientação do STJ.

O título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo determina, de modo expresso, o restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015 e fixa efeitos financeiros “a partir da impetração”, em conformidade com a Súmula 271 do STF, estabelecendo marco temporal objetivo (02-03-2016).

A determinação de efeitos financeiros desde a impetração confere certeza e exigibilidade ao título, viabilizando a execução individual com apuração do quantum por cálculos aritméticos, nos termos do Tema 889 do STJ.

A alegação de inexistência de condenação ao pagamento não prevalece quando o comando do acórdão coletivo explicita a produção de efeitos patrimoniais a partir da impetração, vinculando a Administração e limitando a execução ao período definido no próprio título.

A condição relacionada à disponibilidade financeira e à margem segura da LRF opera como postergação do pagamento, sem afastar o direito reconhecido em coisa julgada; a implementação administrativa das promoções em 2018 evidencia o reconhecimento da superação do óbice orçamentário pela própria Administração.

O Tema 1.075 do STJ afasta a recusa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que superados limites orçamentários, não sendo a LRF fundamento para negar os efeitos financeiros reconhecidos no título.

O pagamento pela via do precatório afasta risco de impacto imediato na folha corrente e não autoriza restringir retroatividade já definida no acórdão coletivo, preservando-se a autoridade da coisa julgada.

A jurisprudência do TJES em casos análogos reconhece que o mandado de segurança coletivo relativo à promoção de 2015 não se limita à obrigação de deflagrar o processo promocional, assegurando efeitos financeiros desde a impetração até a implementação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O agravo atende ao princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da decisão recorrida e revela intenção de reforma, ainda que reproduza argumentos anteriores.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial exigível e permite cumprimento individual, com efeitos financeiros fixados a partir da impetração (02/03/2016), nos termos da Súmula 271 do STF.

A condicionante de disponibilidade financeira e observância da LRF apenas posterga o adimplemento, não afastando o direito aos efeitos financeiros retroativos reconhecido na coisa julgada, sendo inaplicável como óbice absoluto à progressão funcional à luz do Tema 1.075 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 534 e seguintes; Súmula 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 889; STJ, Tema 1.075; TJES, Apelação Cível n. 5028206-62.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 07-01-2025; TJES, Apelação/AI n. 5014182-04.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26-03-2024; TJES, Apelação Cível n. 5027794-34.2023.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08-08-2024; STF, ARE 925754, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17-12-2015; TJES, Apelação Cível n. 5028181-49.2023.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 10-03-2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003328-14.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Aldary Nunes Júnior, j. 04-09-2024.

(TJES, Agravo de Instrumento 5019788-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 11/05/2026).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 373 do CPC. O ônus da prova incumbe: [...] II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)